Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700444-83.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANACEDES BANANEIRA GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Posto isso, INTIME-SE o agravado, para, caso queira, apresentar resposta do recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator